Tribunal: STF
Processo: RE 1065504
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – INEXISTÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PROCESSO CIVIL: AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CPC. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ARTIGO 8º LEI 12.546/11. OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA.
    I - Observa-se que o artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei nº 9.756, de 17 de dezembro de 1998, trouxe inovações ao sistema recursal, com a finalidade de permitir maior celeridade à tramitação dos feitos, vindo a autorizar o relator, por mera decisão monocrática, a negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Da mesma forma, o parágrafo 1º-A do referido artigo prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Justificada, portanto, a decisão solitária deste Relator.
    II - De acordo com os documentos juntados aos autos, a impetrante efetuava o recolhimento da contribuição incidente sobre a folha de salários, nos termos do artigo 22, I e III, da Lei nº 8.212/91.A Contribuição Sobre o Valor da Receita Bruta, instituída pela MP 540/11, convertida na Lei 12.546/11, substitui, nos termos ali estabelecidos, a tributação pelas contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Contudo, a base de cálculo para a nova contribuição é a receita bruta (faturamento).
    III - Com a alteração efetuada pelo artigo 13 da Lei nº 12.844/13, foi acrescentado o inciso XVIII ao §3º, do artigo 8º, da Lei nº 12.546/11, o qual determinou que as empresas como a impetrante que realizassem operações de carga, descarga e armazenagem de contêineres em portos organizados, deveriam recolher a contribuição sobre a receita bruta. Observa-se desse modo, que não houve a instituição de um novo tributo, mas foi alterada a base de cálculo da contribuição previdenciária das empresas que realizam operações de carga e descarga e armazenamento de contêineres em portos organizados, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III, do artigo 22, da Lei nº 8.212/91.
    IV - Agravo legal não provido.
     No extraordinário, a recorrente aponta ofensa aos artigos 93, inciso IX; 5º, incisos XXXV e LV; 146, inciso III e 195, inciso I, da Constituição Federal. Alega nulidade do pronunciamento alusivo aos embargos de declaração. Sustenta a inconstitucionalidade do regime fiscal inaugurado pela Lei 12.546/2001, no que estabeleceu a incidência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, em substituição àquela imposta sobre a folha de salários de salários. Sublinha a criação de nova contribuição não prevista na Lei Maior, a ensejar a veiculação por meio de lei complementar. Articula inobservado o princípio da legalidade.
    2. O Supremo, no denominado Plenário Virtual, no exame recurso extraordinário com agravo nº 1.266.813/PR consignando a natureza infraconstitucional da matéria, bem assim a imprescindibilidade do reexame fático, não reconheceu a repercussão maior da controvérsia envolvendo o regime tributário instituído pela Lei nº 12.546/2011 relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta, em substituição àquelas previstas nos incisos I e III do artigo 22 da Lei nº 8.212/91, inclusive no tocante à possibilidade, ou não, de manutenção da empresa no regime fiscal anterior cuja incidência do tributo se dava sobre a folha de salários, considerado o caráter vantajoso da sistemática.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem. 
Brasília, 6 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator